Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL E PROVA TÉCNICA. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
3. Configura crime de desobediência a escusa do réu em cumprir ordem da polícia de descer do veículo, após a abordagem policial.
4. Resta caracterizado o crime de desacato quando o réu deliberadamente desrespeita, ofende ou menospreza o funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador mencione cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão.
6. Recurso não provido.